Tribunal: TJMT
Processo: 0027460-41.2009.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027460-41.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Conflito fundiário coletivo rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[INES AMELIA NIGRO - CPF: 550.768.311-53 (APELANTE), JHONATAN DA SILVA GUSMAO - CPF: 017.511.831-06 (ADVOGADO), BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ - CPF: 035.343.421-35 (ADVOGADO), PAULO SERGIO GOMES DOS SANTOS (APELADO), AUGUSTO MARTINS NETO (APELADO), CAROLINA BUCEQUEZES (APELADO), DULCELY SILVA FRANCO - CPF: 697.967.851-53 (ADVOGADO), ANA MARIA RIBEIRO - CPF: 617.032.221-72 (ADVOGADO), PAULO COSME DE FREITAS - CPF: 304.327.071-15 (ADVOGADO), SILVANO MACEDO GALVAO - CPF: 531.880.801-82 (ADVOGADO), VERA LUCIA MARQUES LEITE - CPF: 230.032.601-97 (ADVOGADO), GISELLE FERREIRA VIEIRA - CPF: 702.746.901-44 (ADVOGADO), LIDIA PEREIRA (APELADO), PAULO GONCALO DE OLIVEIRA - CPF: 294.285.051-53 (APELADO), MARCIA CRISTINA FERREIRA - CPF: 429.198.431-68 (APELADO), ALINE MENDES CARDOSO - CPF: 964.897.401-25 (APELADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), JASSIO APARECIDO MARTINS CARVALHO - CPF: 403.048.501-44 (ADVOGADO), JOSE LEONIDAS DE OLIVEIRA - CPF: 003.441.008-20 (APELADO), JOVENTINO REZENDE DE FREITAS - CPF: 325.771.681-87 (APELADO), VALDUIR DIVINO MARTINS CARVALHO - CPF: 268.267.981-15 (APELADO), JOSE ANGELICO SANTANA - CPF: 876.710.771-00 (APELADO), WANDERLEI ANTONIO FONSECA - CPF: 033.840.811-88 (APELADO), JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 362.027.461-49 (APELADO), KLEBER GUILHERME COVER - CPF: 702.997.811-00 (APELADO), JUAREZ DUTRA OLIMPIO - CPF: 329.974.932-34 (APELADO), Reus Inominados Citados por Edital (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.004.540/0001-00 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO), VERA LUCIA DE OLIVEIRA (APELADO), ALESSIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 569.990.031-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0027460-41.2009.8.11.0041

APELANTE: INES AMELIA NIGRO

APELADO: PAULO SERGIO GOMES DOS SANTOS

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CONVERTIDA EM REINTEGRAÇÃO DE POSSE
– IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO EFETIVO EXERCÍCIO DA POSSE À ÉPOCA DA INVASÃO – ESTADO DE ABANDONO DA ÁREA –
ART. 561 DO CPC/15

–
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer sua reforma.

Escorreita a sentença de improcedência da ação, se a parte autora não se desincumbiu de demonstrar o efetivo exercício da posse à época da invasão, tendo em vista a ausência de indicativo de que conferia a função social ao imóvel, do ponto de vista ecológico/produtivo, o que demonstra que a área estava em estado de abandono quando ocupada pelos demandados.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
INES AMELIA NIGRO
na
Ação de Interdito Proibitório, convertida em Reintegração de Posse
ajuizada em face de
PAULO SERGIO GOMES DOS SANTOS, AUGUSTO MARTINS NETO, CAROLINA BUCEQUEZES, LIDIA PEREIRA, PAULO GONCALO DE OLIVEIRA e MARCIA CRISTINA FERREIRA,
contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a autora ao pagamento das custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, sustenta a autora que restou comprovada a posse sobre a área objeto do interdito e o justo receio de ser efetivada a ameaça, a qual ocorreu com construção apontada nas fotografias, em que se verifica que os apelados aproveitaram da demora da ação e edificaram suas casas no local.

Alega que a construção dos imóveis na área aconteceu depois da construção da rodovia Rodoanel e após a propositura da presente ação, em 2009, devido à demora do Poder Judiciário em solucionar o caso, demonstrando que a posse de 07 a 08 anos dos requeridos é clandestina e precária.

Salienta que o que o filho da autora e seu representante, Hermínio Dutra Pimenta Junior, cuidava da área, sendo o responsável por limpar e cercar, contudo já estava ficando perigoso para fazê-lo sozinho.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Ao apresentar contrarrazões, os requeridos Aline Mendes Cardoso, Alessio Pereira dos Santos, Juarez Dutra Olimpio, Joaquim de Oliveira Filho, Wanderlei Antonio Fonseca, Jose Angelico Santana, Valduir Divino Martins Carvalho, Kleber Guilherme Cover, Joventino Rezende de Freitas e Jose Loenidas de Oliveira, suscitaram preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a autora não atacou especificamente os fundamentos da sentença. No mérito, refutaram os argumentos do recurso, requerendo o seu desprovimento (ID 153632529).

Contrarrazões dos apelados LIDIA PEREIRA, PAULO GONÇALO DE OLIVEIRA, MÁRCIA CRISTINA FERREIRA, VERA LUCIA DE FREITAS OLIVEIRA, CAROLINA APARECIDA BUTKEVICIS, pelo desprovimento (ID 153632530).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, ao apresentar as contrarrazões, os requeridos suscitaram a
preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a recorrente não impugnou especificamente os fundamentos da sentença.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que a apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença recorrida, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requerem a sua reforma.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(N.U 0016227-33.2010.8.11.0002, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018, Publicado no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência, qualquer violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar suscitada
.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial (ID 153633224) que a autora, ora apelante é possuidora da chácara denominada “Estância Nigro”, com área de 10 hectares, localizada em Cuiabá-MT.

Narra que obteve o domínio total do imóvel por meio da ação de divórcio consensual que tramitou pela 2ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá sob o nº 685/2003, através de partilha de bens.

Consta que sempre conservou a área de terras limpas e desocupadas para instalar um empreendimento empresarial, contudo, por ocasião da expansão viária com a construção da rodovia Rodoanel, deu-se início a invasões da área por terceiros.

Sob tais argumentos, ajuizou a Ação de Interdito Proibitório.

Segundo a demandante, os requeridos/apelados ainda não haviam invadido, contudo, o Juízo
a quo
errou ao indeferir a liminar do interdito proibitório, pois os demandados começaram a edificar na área, sendo a ação convertida em reintegração de posse.

Pois bem.

Resta incontroverso dos autos o domínio da apelante sobre a área objeto do litígio, tendo em vista o registro do imóvel constante no ID 153633225 – Pag. 7/12.

Conforme cediço, a posse repousa numa situação de fato, dispondo o artigo 1.210 do Código Civil que: "
O possuidor tem direito a ser mantido na posse, em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
".

Todavia, para obter a proteção possessória, deve o autor preencher os requisitos enumerados no art. 561 do CPC/15, que dispõe:

“
Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No mesmo sentido previa o art. 927 do CPC/73, vigente à época da propositura da ação:

“
Art. 927. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração
.”

No caso dos autos, apesar de a apelante alegar ter comprovado tanto a posse como a sua ameaça, as provas dos autos demonstram apenas o domínio sobre área objeto da lide.

Isto porque, os depoimentos das testemunhas e do próprio representante da autora, Humberto Dutra Pimenta Junior, evidenciam o exercício da posse apenas no período de 1993 a 1996. Vejamos:

Segundo Humberto Dutra, quando seu pai comprou a área, aproximadamente em 1993, havia mangueiras, vaca e cerca de arame farpado. Relatou que quando abriu a estrada do Rodoanel piorou a invasão; que era quem cuidava da área do pai e sempre o fazia sozinho, bem como que depois de um tempo acabou deixando de cuidar do imóvel, pois sempre que ia ao local chamavam a polícia.

A testemunha Hermínio Alves Correia, relatou que foi funcionário da parte autora, que foi quem plantou capim e cercou o local, que tinha vaca, e que em 1996 ele saiu e quem ficou cuidando foi o filho do seu patrão. Que não tinha mais gado em 1996.

Consoante se verifica dos citados depoimentos, há evidências do exercício da posse do imóvel pela parte autora apenas até 1996, ou seja, não há provas da posse sobre o bem à época do ajuizamento da ação, em set/2009, a qual, pelos elementos constantes dos autos, já era exercida pelos demandados, que passaram a ocupar o local a partir da construção da rodovia Rodoanel, em 2008/2009.

Aliás, conforme bem ressaltou o douto magistrado singular, não há qualquer indicativo de que a parte autora conferia a função social ao imóvel, do ponto de vista ecológico/produtivo, o que nos conduz à conclusão de que a área estava em estado de abandono quando ocupada pelos demandados.

Destarte, escorreita a sentença de improcedência da ação, uma vez que a parte autora não se desincumbiu de demonstrar o efetivo exercício da posse à época da invasão.

Neste particular, insta salientar que se a parte autora possui prova apenas da propriedade do imóvel e pretende obter a posse exercida injustamente por outrem, não deveria ter se utilizado da ação possessória, mas sim reivindicatória.

Aliás, nesse sentido foi o parecer ministerial:

“
[...]No presente caso, analisando os fundamentos da sentença recorrida é possível perceber que o juiz singular deu o correto entendimento ao caso, vez que a parte apelante se limitou a comprovar o domínio jurídico do imóvel, não tendo comprovado o domínio fático do bem, ou seja, a posse efetiva do bem, requisito este essencial para a procedência do pedido de reintegração de posse.

Não há nenhum documento que comprove que a melhor posse da área em litígio é da parte apelante, por outro lado, milita prova em favor dos apelados, uma vez que as fotos comprovam que a propriedade estava desocupada ou até mesmo abandonada, sendo depois cuidada pelas famílias, com a limpeza, o cercamento do local e a posterior construção de casas (id. nº 153632464, págs. 01/09).

Assim sendo, os apelados comprovaram que estão na posse do referido imóvel por algum tempo, fato este que não deve ser ignorado, ao passo que a apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o exercício recente de sua posse sobre o imóvel objeto do litígio, limitando-se a comprovar a propriedade, que deve ser discutida na via própria, por meio de uma ação reivindicatória e não possessória.

Além disso, deve-se recordar que o direito à moradia é um direito fundamental e um direito humano, conforme art. 6º CRFB, art. XXV da Declaração Universal de Direitos Humanos, art. 11 do Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, art. 21 da Convenção Sobre os Direitos da Criança, a Declaração sobre Assentamentos Humanos de Vancouver, e capítulo 7 da Agenda 21 sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento de 1992.

Nesse sentido, o Comentário Geral nº 7 do Comitê dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU determina que, ainda que se cogitasse a realização da desocupação coletiva, este não poderia resultar em pessoas desabrigadas ou vulneráveis a violações de direitos humanos, incumbindo ao Poder Público a garantia de alternativa de moradia à comunidade.

Portanto, penso que não merece provimento o recurso interposto, pois, a meu ver, a ora apelante não comprovou a posse sobre o imóvel em questão, nos termos do que dispõe a norma supracitada
.” (ID 157989677)

Ademais, convém salientar que em 2015, ao vistoriar a área, o oficial de justiça constatou a existência de 10 moradias no local, na sua maoria edificações de alvenaria com famílias residindo, de modo que a desocupção dos referidos imóveis acarretaria o desabrigamento de várias pessoas.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023